Tribunal: TJSP
Processo: 2278283-82.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, e art. 311, caput, ambos do CP – Sustenta a falta de justa causa para o recebimento da denúncia, lastreada em reconhecimento realizado pela vítima em desconformidade com as disposições do art. 226 do CPP, caracterizando prova ilícita, pugnando-se pelo trancamento da ação

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, e art. 311, caput, ambos do CP – Sustenta a falta de justa causa para o recebimento da denúncia, lastreada em reconhecimento realizado pela vítima em desconformidade com as disposições do art. 226 do CPP, caracterizando prova ilícita, pugnando-se pelo trancamento da ação penal – NÃO VERIFICADO – Ao ser submetido a reconhecimento, o paciente foi colocado ao lado de outras pessoas, nos termos do art. 226 do CPP, não se vislumbrando a priori qualquer ilegalidade a macular os elementos informativos colhidos na investigação. O entendimento firmado pelo STF é no sentido de que o art. 226 do CPP não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível. O paciente foi reconhecido pela vítima fotograficamente e pessoalmente em solo policial e novamente em juízo, além de ter sido preso em flagrante na posse da motocicleta roubada. Portanto, a apreciação das questões aventadas pela Defesa devem ser relegas para momento processual oportuno, após ampla dilação probatória, sob pena de indevida antecipação do mérito e cerceamento de acusação – Não vislumbrado qualquer constrangimento ilegal.
Ordem denegada.